Tribunal: TJPA
Processo: 0004856-38.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004856-38.2013.8.14.0017
APELANTE: SILMAR MATOS TAVARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0004856-38.2013.8.14.0017

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª
VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTES:
SILMAR MATOS TAVARES

ADVOGADO:
SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA – OAB/PA 13.797

APELADO(A):
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

ADVOGADA:
LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO COM GRAU DE INCAPACIDADE RESIDUAL EM PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA QUE NÃO DEVE SER REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1) Cinge-se a controvérsia recursal quanto a satisfação ou não dos valores devidos, referentes aos valores pagos no âmbito administrativo.

2) Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

3)
In casu
, a perícia médica realizada nos autos, atesta a perda funcional do segurado no ombro, na proporção de 10%, revelando-se escorreito, assim, o pagamento no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Tendo em vista que o valor pago administrativamente foi superior, não há, portanto, montante a ser complementado a título de seguro DPVAT.

4) Recurso de Apelação Conhecido e Improvido, para manter o reconhecimento da satisfação do valor do Seguro DPVAT, pago na via administrativa, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
SILMAR MATOS TAVARES
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT, ajuizada contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial. Ao final extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Em sua exordial (fls. 02-07), narrou o autor/apelante, ter sofrido acidente de trânsito em 27/04/2013, enquanto pilotava uma motocicleta, fato esse que teria ensejado a debilidade permanente, em virtude de uma lesão em sua clavícula.

Afirmou que ao solicitar o pagamento do seguro DPVAT, foi-lhe liberado administrativamente o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual, pleiteou em sua inicial, o pagamento do correspondente ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) descontado o importe já recebido administrativamente.

Subsidiando o pleito, juntou aos autos o autor, documentos às fls. 08-29.

Em Contestação (fls. 44-54), o requerido/apelado arguiu em suma, a ausência do laudo pericial do IML; a carência da ação por suposta ausência de interesse de agir, face à realização de pagamento na esfera administrativa; e a ausência de comprovação do nexo de causalidade e da invalidez permanente completa.

Colacionou a requerida, documentos às fls. 56-65 dos autos.

Em sede de audiência de conciliação (fl. 87), infrutífero restou a tentava de acordo, por ausência de proposta pelas partes. Na mesma oportunidade, foi realizada a perícia médica e juntado o respectivo laudo (fl. 88).

O Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando improcedente a pretensão inicial, por entender que o apelante recebeu administrativamente valor superior ao que tinha direito. Condenou ainda o autor, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, no entanto, restaram suspensas, nos termos do art.98, §3º, do CPC.

Inconformado o requerente interpôs Recurso de Apelação (fls. 97-98), alegando que suas sequelas apesar de incompletas, são permanentes, fazendo
jus
a
quantum
superior ao recebido administrativamente. Aduz ainda, que a perícia foi precária.

No mérito, alega que a lesão do apelado se caracteriza como invalidez permanente parcial incompleta, conforme gradação do laudo pericial, com debilidade permanente de ombro, extensão de lesão que culminaria em indenização superior ao pago administrativamente.

As Contrarrazões foram apresentadas pela requerida/apelada (fl. 102-105).

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (Id.2099337).

Considerando o disposto na Portaria nº5626/2018-GP, fora verificado que os autos versavam sobre matéria que recomenda a inclusão do feito no Programa de Conciliação e Mediação de 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), razão pela qual determinou-se a intimação das partes para manifestarem interesse na realização de audiência de conciliação (Id.2657820).

Somente a parte apelada se manifestou, informando que não possuía interesse em conciliar (Id.2879693).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por SILMAR MATOS TAVARES, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por entender que o requerente já teria recebido valor superior, administrativamente. Ao final,
condenou-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Como visto, o apelante arguiu preliminar de
nulidade do laudo pericial que embasou a sentença, postulando a sua reforma, sob o argumento de que
as perícias são realizadas no Hospital Regional, sem exames necessários à resultados precisos. Que o médico sequer olha para os periciados e ainda, que a médica assistente da apelada, assediou o médico perito para que ele mudasse seu laudo.

Contudo, entendo que o argumento não merece agasalho.

Em primeiro lugar, porque a parte apenas faz ilações, sem, contudo, trazer quaisquer provas dos fatos alegados, quanto a nulidade do laudo pericial. Ademais, o laudo pericial foi confeccionado por perito médico nomeado pelo Juízo, enfrentando os questionamentos do caso, concluindo por sequela permanente parcial incompleta no ombro, residual na proporção de 10% (dez por cento), originadas no acidente.

Assim, o estudo cumpriu os critérios do art. 473, CPC/15. Destarte, não sendo possível a verificação do alegado vício, não há como acolher o pleito de nulidade. Portanto, válida a prova pericial dos autos, pelo que rejeito a preliminar supra citada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da satisfação ou não dos valores devidos e pagos no âmbito administrativo, em razão de
sequela permanente parcial incompleta no ombro, residual na proporção de 10% (dez por cento), ocorrida em virtude de acidente.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que sua lesão se caracteriza como invalidez permanente, apesar de parcial incompleta, conforme gradação do laudo pericial. Sendo assim, conforme a Lei 11.945/2009, culminaria em indenização superior ao pago administrativamente, ou seja, o montante de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Prima facie
, destaca-se que as
Leis n.°11.482/2007 e n.º11.495/2009, instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT conforme o Grau da Lesão. Desse modo, como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta, com a ressalva de que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta que:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Nesse sentido, vejamos precedente do citado Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMOAGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva
proporcionalidade
. Precedentes do STJ. A extensão da lesão e grau de
invalidez

deve
ser determinada pela Corte local.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 100273 SC 2012/0001393-8. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do Julgamento: 13/03/2012, Data da Publicação: 19/03/2012). (Grifei).

No mesmo sentido, evidenciam-se os julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL DEMONSTRANDO O PERCENTUAL DO DANO CORPORAL SOFRIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental da Tabela trazida pela Lei n. 11.945/2009, julgando procedente o pedido deduzido pelo apelado de pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT.

2. O acidente automobilístico ocorreu em 24.04.2011, ou seja, após a edição da MP 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09, que determinou que a indenização do seguro DPVAT deveria ser gradativa, isto é, calculada percentualmente, de acordo com o grau da lesão constatada.

3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal analisando Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350 - DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS, questionando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e nº 11.945-2009, julgou a Ação improcedente, declarando a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.

4. O C. STJ, no mesmo sentido, editou a Súmula 474, a qual estabelece que ?a indenização do seguro DPVAT, em caso

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.?

5. Afastada, portanto, a inconstitucionalidade das referidas leis.

6. A Lei n.º 6.194/74, no caput de seu art. 5º, estabelece que ?o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente?.

7. A ausência do Laudo do Instituto Médico Legal não enseja a inépcia da petição inicial, tendo em vista que não impede o julgamento do mérito, podendo ser determinada a realização de perícia judicial.

8.
Com relação ao valor da indenização, tendo em vista a ausência de laudo do Instituto Médico Legal, faz-se necessária a realização de perícia no apelado, a fim de se auferir o percentual do dano corporal por ele sofrido, requisito imprescindível para a determinar o valor da indenização, que será proporcional ao grau de invalidez do segurado, a ser apurado de acordo com a Tabela instituída pela Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), em quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (2017.04332351-85, 181.521, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19 (Grifei).

In casu
, a Avaliação Médica colacionada à fl. 88 dos autos, realizada por médico ortopedista, afirma expressamente que ao exame físico, apresenta o apelado, no ombro, uma lesão permanente parcial incompleta, com incapacidade no percentual de 10% (dez por cento) – residual.

Diante disto, considerando que o Laudo Médico atesta
lesão permanente parcial incompleta
do ombro, estaria enquadrado em 25% (vinte e cinco) por cento do montante total, logo, R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Além disso, a perda funcional foi atestada como residual, na proporção de 10% (dez por cento), revelando-se escorreito o pagamento final no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, uma vez que foi pago administrativamente
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o
montante pago a título de seguro DPVAT foi superior ao que o apelante tinha direito, efetivamente.

Logo, não há que se falar em argumento pertinente, que imponha a reforma da sentença, quanto ao valor da indenização por seguro DPVAT. No mesmo sentido, a condenação do autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, que restou suspenso nos termos do §3° do art. 98 do CPC, igualmente não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,
para manter o
reconhecimento da satisfação do valor pago à título de Seguro DPVAT na via administrativa, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém - PA, ______ de ______ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/03/2021